Tribunal: TJMT
Processo: 1000957-13.2024.8.11.0017
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000957-13.2024.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DAVID PABLO VERISSIMO - CPF: 036.776.361-32 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LEANDRO HENRIQUE SOUSA DE SANTANA - CPF: 023.387.031-89 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVI ALVES DOS REIS OLIVEIRA - CPF: 043.674.351-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade das provas em razão da violação ao domicílio. Absolvição por insuficiência probatória. Desclass
i
ficação para o art. 28 da Lei
n. 11.343/06.
Pena-base no mínimo legal.
Detração penal. Alteração para o regime semiaberto. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o apelante pela prática
do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de 6 (seis) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos.

II. Questões em discussão

2. Há
6 (seis) questões em discussão:

(i)
definir se houve violação de domicílio e consequente ilicitude das provas;

(
ii
) estabelecer se há provas suficientes para a condenação;

(
iii
) determinar se é cabível a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006;

(
iv
) verificar a correção da valoração negativa da quantidade e variedade da droga na pena-base;

(v) analisar a possibilidade de detração penal nesta fase processual;

(vi) avaliar a adequação do regime inicial fechado.

III. Razões de decidir

3.
O ingresso no domicílio foi consentido expressamente pelo apelante e respaldado por justa causa decorrente de denúncia anônima, observação de movimentação suspeita e flagrância, afastando a alegação de nulidade.

4. A prova dos autos, composta por depoimentos harmônicos dos policiais, laudo pericial e confissão parcial do apelante, comprova a autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

5. A quantidade e variedade das substâncias apreendidas (61g de maconha e 24g de cocaína), associadas a circunstâncias que indicam tráfico, impedem a desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com fundamento válido no art. 42 da Lei de Drogas, considerando a diversidade e o poder destrutivo dos entorpecentes apreendidos.

7. A detração da pena é matéria de competência exclusiva do juízo da execução penal, nos termos do art. 66, III, c, da Lei de
Execução
Penal, salvo se impactar na definição do regime inicial, o que não ocorre no caso.

8. O regime inicial fechado encontra respaldo na reincidência do réu, conforme art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1.
A autorização voluntária para ingresso em domicílio, aliada a fundadas razões de flagrância, legitima a prova obtida. 2. Os depoimentos policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos, são idôneos para sustentar a condenação. 3. A desclassificação do crime de tráfico para a conduta de uso pessoal exige prova inequívoca da condição de usuário e da ausência de finalidade mercantil, o que não se verifica. 4. A diversidade e quantidade de drogas apreendidas autorizam a valoração negativa na dosimetria da pena-base. 5. A detração penal deve ser analisada pelo juízo da execução penal, quando não interfere no regime inicial.
6. A reincidência justifica a imposição do regime inicial fechado.
”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XI; CP, arts. 33, §§ 2º e 3º, e 59; CPP, arts. 155, 156 e 387, § 2º; LEP, art. 66, III, c; L. 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e 42.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STF, Súmula n. 719; TJMT, Enunciados n. 3, 7 e 8 das Câmaras Criminais Reunidas
;
STJ,
AgRg
no HC 738.091/SC, Rel. Min.
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 17.05.2022,
DJe
20.05.2022.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
David Pablo Veríssimo
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São F
élix do Araguaia, nos autos da Ação Penal n. 1000957-13.2024.8.11.0017, condenando-o pela prática do crime de
tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06), à pena de
6 (seis) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial
fechado
, e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O apelante, com base nas razões recursais que se encontram no ID 273238088, postula: (i) prelimina
rmente,
a nulidade absoluta d
as provas ilícitas

pela violação de domicílio
. E, no mérito: (
ii
)

sua absolvição por anemia probatória; (
iii
)
a desclassificação do crime de tráfico para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/06; (
iv
)

o afastamento da análise pejorativa da natureza e quantidade da droga da primeira fase dosimétrica
; (
v)

a detração de, aproximadamente, 10 (dez) meses referentes a prisão processual
;
e, por fim, (v
i
)
a alteração do regime inicial de cumprimento da pena para o semiaberto.

O Ministério Público, com base nas contrarrazões encontradiças no ID 284941876, pugnou pelo desprovimento do recurso. E, ne
sta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID 287312851, segue a mesma linha inte
le
ctiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Nulidade absoluta d
as provas ilícitas
em razão da violação domiciliar

Consoante relatado, David Pablo suscitou preliminar de nulidade das provas ilícitas do presente processo, com base na tese de violação domiciliar
. To
davia, sua pretensão não merece prosperar.

Conforme se depreende do termo de autorização de entrada voluntária (ID 273238012), devidamente assinado pelo próprio David Pablo, houve manifestação expressa de consentimento para o ingresso dos agentes públicos em sua residência. Ademais, no curso da instrução processual, o próprio apelante, em seu interrogatório judicial, confirmou de forma espontânea que autorizou o ingresso dos policiais, afirmando, inclusive, que não havia o que esconder, já que a droga apreendida estava facilmente visível. Veja-se:

[...] Afirma que
autorizou a entrada dos policiais pois não é traficante, tanto que a droga encontrada não estava nem escondida
, estava no meio de uma camiseta sobre uma sapateira e que os policiais não tiveram dificuldades em encontrar [...]
(Trecho extraído da sentença condenatória, constante no ID 273238080)
Destacamos

Cumpre destacar, ainda, que a diligência que resultou na apreensão do entorpecente não foi fruto de arbitrariedade ou de uma atuação policial desvinculada de elementos objetivos.
Os autos revelam que os agentes estavam em patrulhamento de rotina quando tomaram conhecimento de denúncia anônima informando que no referido imóvel estaria ocorrendo tráfico de drogas
. Com base nisso,
deslocaram-se até o local
e, após breve observação, constataram movimentação suspeita nas proximidades, com a presença de pessoas já conhecidas pela polícia em razão do uso de entorpecentes.

Diante desses elementos, a equipe dirigiu-se até a residência de David Pablo
, ocasião em que e
l
e, de forma voluntária e sem qualquer evidência de coação, autorizou o ingresso dos policiais, como comprovado pelo respectivo termo de consentimento.

Nesse contexto, ainda que se abstraísse, em tese, o consentimento formalizado e confirmado judicialmente pelo próprio apelante, é certo que o ingresso no domicílio foi precedido de fundadas razões, as quais caracterizam a justa causa exigida para a mitigação do direito fundamental à inviolabilidade domiciliar. Com efeito, a conjugação da denúncia anônima, dos dados colhidos pela observação direta e da conduta suspeita do próprio apela
nte
ao se desfazer de objeto durante a abordagem — no caso, um aparelho celular — compõem um arcabouço indiciário suficiente para justificar a medida, à luz do entendimento consolidado no âmbito do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

Cabe ressaltar que o tráfico ilícito de entorpecentes, nas modalidades previstas no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, é classificado como crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, circunstância que autoriza a intervenção estatal
quando
identificada a situação de flagrância, mesmo sem ordem judicial, desde que respaldada por elementos que demonstrem a probabilidade de ocorrência da infração penal. Assim, havendo fundada suspeita da prática delitiva em curso no interior do imóvel, a ação dos agentes revela-se legítima, tanto sob a ótica do consentimento do morador quanto pelo reconhecimento da flagrância qualificada.

Por consequência, não há como acolher a tese de ilicitude das provas produzidas na fase investigativa, tampouco declarar a nulidade da busca realizada, diante da inexistência de qualquer irregularidade material ou formal que macule o procedimento. A medida foi precedida por justa causa, respaldada por dados objetivos e consentida expressamente pelo morador, afastando-se, assim, qualquer alegação de violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Diante disso,
esta
preliminar deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A exordial acusatória, constante no ID 273238045, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 27 de abril de 2024, por volta de 18h45min, em residência particular localizada na Avenida Perimetral Leste, no município de Alto Boa Vista/MT,
David Pablo Veríssimo
, com consciência e vontade, adquiriu, tinha em depósito e guardava, para fins de
traficância
, 61 (sessenta e um) gramas de maconha e 24 (vinte e quatro) gramas de cocaína.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, nas condições de tempo e local acima descritas, após receberem informações sobre possível comércio ilícito de entorpecentes, agentes da Polícia Civil se deslocaram até a residência indicada, cujo morador era
David Pablo Veríssimo
.

Ao chegarem no local, os policiais foram recebidos pelo denunciado, que autorizou a entrada da equipe na residência, conforme Termo de Autorização em Vídeo acostado ao Id 156445896.

Em seguida, os agentes empreenderam diligências na casa, onde localizaram e apreenderam 61 (sessenta e um) gramas de maconha e 24 (vinte e quatro) gramas de cocaína, prontas para serem comercializadas.

A busca foi acompanhada a todo momento pelo denunciado
David Pablo Veríssimo
, que ao ser questionado pelos policiais, confirmou ser proprietário dos entorpecentes.
[...]

Destaques
no original

A

materialidade do crime de tráfico de entorpecentes está demonstrada pelos seguintes documentos: auto de prisão em flagrante delito (ID
273238003
), boletim de ocorrência (ID
273238005
), termo de apreensão (ID
273238007
), auto de exame preliminar de constatação de drogas ilícitas (ID
273238011
), e Laudo Pericial n.
523.3.10.0131.2024.178192-A01
(ID
273238059
), bem como pelos demais elementos jungidos nestes autos.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de ele sustentar que é usuário de drogas e não pratica o comércio malsão, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do crime de tráfico por parte dele; sendo imperioso consignar, ainda, que este recurso não passa de um mero descontentamento, eis que o juízo de primeiro grau concatenou de maneira perfeita as provas que concluem pela sua condenação.

Em juízo, o investigador de polícia Leandro Henrique Souza Santana
afirmou que, durante patrulhamento rotineiro, após a

suspeita de venda de drogas, a equipe se dirigiu à residência do apelante, que autorizou a entrada dos agentes públicos e permitiu a busca domiciliar.
Veja-se deste trecho extraído da sentença condenatória
, constante no ID
273238080
:

[...]
Em juízo, a testemunha Leandro Henrique Souza Santana, investigador de polícia, sustentou que a ação realizada no dia da prisão do acusado é rotineira que as equipes da delegacia sempre que não estão em diligências ficam fazendo rondas pela cidade. Dessa forma,
após verificar uma possível venda de entorpecentes acionou mais alguns colegas e realizaram a diligência
, inicialmente em duas residências, mas como em uma não havia moradores apenas
a checagem da residência do acusado foi realizada, onde
o mesmo
autorizou a entrada dos policiais e permitiu a busca pelo local.
Afirma ainda que outro policial viu o acusado se desfazendo de um aparelho celular que possivelmente poderia conter informações sobre um possível tráfico, mas que o acusado não desbloqueou o celular para que os policiais pudessem checar o conteúdo. [...]

Destacamos

O investigador de polícia Davi Alves dos Reis Oliveira, perante o juízo de primeiro grau, afirmou que, durante a abordagem, um policial viu o apelante se desfazendo de um celular. Relatou, ainda, que David Pablo autorizou a entrada no imóvel, assinou o termo de consentimento e
assumiu a propriedade do entorpecente apreendido,
conforme
consta na sentença condenatória
encontradiça no ID
273238080
:

[...]
A testemunha Davi Alves dos Reis Oliveira, investigador de
policia
, narrou que durante a abordagem enquanto faziam o cerco para aproximação, um dos policiais viu o acusado se desfazendo de um aparelho celular,
sustentou a tese de que Davi autorizou a entrada, assinou um termo de consentimento e que a droga apreendida era de sua propriedade
. [...]
Destacamos

Como é cediço é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante do conjunto probatório, como é o caso discutido nestes autos, nos quais não ficou evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminarem injustificadamente os apelantes, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

Sobre o tema, aliás, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado n. 8 pacificando o assunto nos seguintes termos: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.”

Por sua vez, David Pablo Veríssimo,
perante a autoridade judiciária

(ID

273238074
)
,

narrou que, no dia da abordagem, assumiu a posse do entorpecente, mas negou a prática do comércio malsão, afirmando que adquiria drogas quinzenalmente para uso próprio.
Relatou ter autorizado a entrada dos policiais civis por não ter nada a esconder, ressaltando que a droga estava visível, sobre uma sapateira. Alegou, por fim,
que não possuía balança de precisão, materiais para embalo ou dinheiro em espécie.

Em que pese as alegações da defesa no sentido de que a droga apreendida era destinada ao uso pessoal, ainda que tivesse ficado comprovado que o apelante é usuário de drogas – situação que não ficou demonstrada de forma indene de dúvidas nestes autos –, tal circunstância não teria o condão de excluir a caracterização do comércio ilícito, pois é sabido que a desclassificação para o crime descrito no art. 28 da Lei de Drogas exige prova robusta acerca dessa condição do agente e, concomitantemente, a verificação inequívoca de que a droga não se destinava ao tráfico, mas, sim, ao consumo.

A propósito, não foi por outra razão que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado n. 3, nos seguintes termos: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.”

O Ministério Público, por outro lado, se desincumbiu do ônus de provar a traficância exercida pelo apelante, ao contrário dele, que, como dito acima, alegou ser apenas usuário de drogas, todavia não conseguiu demonstrar essa condição, como lhe incumbia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Logo, não é demais repetir: ficando evidenciado e comprovado que a droga apreendida tinha como destino a mercancia ou mesmo o fornecimento gratuito para terceiros, é imperativa a manutenção da condenação de
David Pablo Veríssimo
pelo crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, e não pelo delito de uso de entorpecentes.

Se isso não bastasse, deve-se salientar que, para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, não se faz necessário que o infrator seja flagrado no ato da mercancia, porque a posse, a guarda ou o transporte da substância, mesmo que em pequena quantidade, cuja destinação comercial é comprovada por indícios seguros e pelas circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como preconiza o Enunciado n. 7, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido: “
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
.”

Dessa forma, não há como se cogitar a absolvição ou a desclassificação do delito de tráfico de drogas imputado ao apelante para a posse de drogas para consumo próprio, pois o conjunto probatório é robusto e não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório.

Saliente-se que d
urante buscas
na
casa do acusado, foram encontrados cartões de crédito em nome de terceiros, bem como uma carteira de trabalho e um documento de veículo, também pertencentes a outras pessoas, não havendo qualquer vínculo documental com o conduzido. Tal circunstância é comumente verificada em pontos de comercialização de entorpecentes, onde usuários, ao adquirirem drogas sem dispor de numerário suficiente, deixam pertences pessoais como forma de garantia da dívida contraída
(ID 273238007)
.

Cabe destacar, por oportuno, que as questiúnculas deduzidas nas razões recursais do apelante, para tentar desqualificar os depoimentos que apresentaram versões contrárias aos seus interesses, não têm o condão de diminuir o conteúdo desses elementos de convicção, uma vez que o cerne dos fatos narrados na exordial acusatória foi devidamente esclarecido, apontando a autoria delitiva, de forma inegável, para ele.

Nessa mesma linha intelectiva, deve ser asseverado que o ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio da livre apreciação das provas pelo juiz, da persuasão racional ou do livre convencimento motivado do magistrado, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, que assegura ao julgador a liberdade na avaliação das provas constantes dos autos, liberdade essa que deve ser exercida tanto durante a valoração dos elementos probatórios quanto no momento de declinar os motivos de sua decisão.

Desse modo, com base na premissa posta no parágrafo anterior, para fundamentar corretamente a decisão, basta que o magistrado exponha os motivos que a sustentam, apresentando os pontos que, na sua concepção, são necessários para o deslinde da causa, sem que seja preciso rebater uma a uma todas as questões e teses deduzidas em juízo pelas partes, mormente nos casos como o ora debatido, no qual o posicionamento adotado pelo sentenciante foi incompatível com aquele pretendido pelo apelante.

Daí por que se impõe reconhecer que a concatenação das provas constantes destes autos atesta, indiscutivelmente, a prática do crime de tráfico de drogas por parte do apelante, fato esse que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar sua absolvição com fundamento na improcedência das provas ou em sua fragilidade, tampouco a desclassificação para a conduta de posse para uso próprio.

O apelante postula, ainda, a revisão da pena-base, para que seja afastada a valoração negativa da natureza e quantidade da droga. E, no ponto que interessa, estes são os argumentos utilizados pelo prolator da sentença condenatória
(ID 273238080):

[...]
O tipo penal descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 prevê pena de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

A culpabilidade do réu é normal a espécie, nada tendo a ser valorado. Tratando-se dos antecedentes, há motivos idôneos para considerar tal circunstância e elevar a pena, contudo, será valorado na segunda fase. No que se refere à conduta social, não há elementos que autorizem a valoração negativa. Quanto à personalidade, não há perícia médica que indique a necessidade de reprovação. Os motivos são inerentes à espécie. As circunstâncias são normais, nada tendo a valorar. As consequências são desconhecidas. Não houve a configuração de prejuízo material, de maneira que não há de se cogitar acerca do comportamento da vítima.
Em conclusão, a natureza e quantidade das substâncias apreendidas (art. 42. da Lei 11.343/06) entendo que a quantidade, variedade e nocividade das drogas apreendidas justificam a exasperação.

Nesta primeira fase, considerando a análise das circunstâncias judiciais acima, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sessenta e dois) dias-multa.

Na segunda fase, presente a agravante inserta no art. 61, I, do CP (reincidência). Lado outro ausentes atenuantes, assim, fixo o patamar intermediário em 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa.

Na terceira fase, não incide causa de aumento ou diminuição de pena. Assim fica o réu condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa. [...]

Destacamos

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em quantum compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Observa-se que
a pena inicial foi fixada para o apelante em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 562 (quinhentos e sesse
nt
a
e do
is)
dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos delituosos
, tendo em vista que
foi considerada
a

considerável q
uantidade, variedad
e e nocividade das drogas apreendidas
, de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/06.

De fato,
a quantidade

e a variedade
d
as
droga
s
apreendida
s

justificam
o incremento levado a termo pelo sentenciante,
pois,
embora as circunstâncias judiciais sejam neutras ou positivas e inerentes ao próprio tipo penal,
foram apreendidas 24 g de cocaína [de alto poder destrutivo] e 61g maconha – quantidade que não é elevada, mas, também não é ínfima –, situação que justifica a exasperação proporcional da pena-base
.

No que diz respeito à realização da detração penal, trata-se de matéria cujo exame é reservado à competência do Juízo da Execução Penal, no momento de cumprimento da pena aplicada ao apelante, porquanto a alteração introduzida pela Lei n. 12.736/2012, ao acrescentar o §2º ao art. 387 do Código de Processo Penal, conferiu ao juiz da fase de conhecimento a possibilidade de considerar o tempo de prisão provisória cumprido pelo acusado, exclusivamente para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

Todavia, tal modificação não autoriza o magistrado a proceder ao cômputo da detração penal (Código Penal, art. 42) quando este não interfere no regime, prerrogativa que permanece atribuída ao Juízo da Execução Penal, tal como se infere da redação do referido dispositivo:

Art. 387. O juiz, ao proferir sentença condenatória:

[...]

§ 2º
O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro, será computado para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade. (Incluído pela Lei nº 12.736, de 2012
).

Destacamos

Isso quer dizer que o juízo da fase de conhecimento não recebeu do legislador a faculdade de aplicação da detração – até porque isso significaria revogação da disposição contida no art. 66, III,
c
, da Lei da Execução Penal – mas tão somente a possibilidade de adequar o regime inicial de cumprimento da pena considerando o tempo de prisão provisória suportado pelo condenado, no interesse da preservação do resultado útil do processo penal.

Em outras palavras, o juízo de conhecimento somente está obrigado a detrair a pena do condenado se tal conduta, de fato, for surtir efeito na alteração do regime de cumprimento de pena a ser suportado por ele. Todavia, no caso em tela, essa conduta não necessariamente implicaria em abrandamento do regime prisional imposto ao apelante, pois a fixação do regime inicial fechado decorreu da negativação de aspecto judicial (reincidência do apelante), de modo que eventual detração do período de prisão provisória não afetaria o regime prisional inicial estabelecido.

Por conta disso, carece este juízo revisor, nesta oportunidade, de competência para aferição da detração, que fica reservada para o Juízo da Execução Penal, a quem caberá, após a observância dos requisitos necessários, promover a unificação das penas e estabelecer o regime a ser cumprido.

Finalmente, quanto ao pleito de alteração do regime de cumprimento de pena para o semiaberto, verifica-se que
o quantitativo de pena e
a
reincidência justifica
m
a manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento da pena, em consonância com o art. 33, §3º, do Código Penal.

Com efeito, acerca do tema, a Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal dispõe que
“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”
. A motivação exigida no referido enunciado deve ter lugar quando a lei estabelece, abstratamente, um regime mais brando para determinado caso, mas há a imposição de regime inicial mais severo pelo juiz, ante a análise do caso concreto, dentro dos parâmetros legais permissivos.

Logo, para fixar o regime, o magistrado deverá tomar por base os parâmetros do art. 33 do Código Penal, quais sejam: a quantidade da pena aplicada e a primariedade ou não do réu; devendo, também, a analisar as circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 59 do Código Penal.

No caso vertente, o regime foi estabelecido considerando a pena aplicada, as circunstâncias do crime e a reincidência do apelante. Dessa maneira,
a

razão d
o
magistrad
o
estabelecer o regime fechado foi o próprio preceito legal do art. 33, § 2º,
b,
do Código Penal, que determina que somente o condenado
não reincidente
, cuja pena seja superior 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito) anos, poderá cumprir a pena no regime semiaberto.

Por conseguinte, tratando-se de réu reincidente, mesmo com pena inferior a 8 (oito) anos, a fixação do regime inicial fechado é providência que decorre diretamente do texto legal, não demandando maior fundamentação. Ou em outras palavras: a reincidência é premissa que justifica, por si só, a imposição de regime mais severo, pelo que não há, portanto, violação à Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal.

Em relação a temática, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME. RÉU REINCIDENTE. CONDENAÇÃO SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento esposado no acórdão alinha-se à jurisprudência desta Corte no sentido de que:
"[i]
mpõe-se
o regime inicial fechado para réu reincidente que teve pena definitiva superior a 4 (quatro) anos e não excedente a 8 (oito) anos de reclusão"
(
AgRg
no
AREsp
n. 1.993.891/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 8/3/2022,
DJe
14/3/2022), a despeito da alegação defensiva de que a reincidência teria sido compensada integralmente com a atenuante de confissão, inexistindo ilegalidade flagrante a ser sanada.

2.
A simples menção à reincidência, constando do acórdão atacado, é suficiente para a imposição do regime fechado ao condenado a pena superior a 4 anos de reclusão, sendo despicienda fundamentação mais robusta, motivo pelo qual, nesses casos, fica afastada a alegação de violação às Súmulas n. 269 e 440, ambas do STJ, e 718 e 719, ambas do STF
.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 738.091/SC, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17.5.2022,
DJe
de 20.5.2022)
Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
David Pablo Veríssimo
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025